Tribunal: TJMT
Processo: 1035103-34.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035103-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO VASSAN MATTOSO - CPF: 001.041.711-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade em razão do inadimplemento da pena de multa, determinando seu pagamento no prazo de 10 (dez) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade do apenado, quando há alegação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena de multa, embora seja uma dívida de valor, mantém sua natureza de sanção penal e deve ser analisada sob a ótica da individualização da pena, conforme o artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal, e o artigo 51 do Código Penal.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 931, estabeleceu que o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade, salvo se houver decisão fundamentada que demonstre concretamente a possibilidade de pagamento pelo apenado.

5.

No caso concreto, a decisão de primeira instância não analisou a hipossuficiência do apenado, limitando-se a exigir o pagamento da multa como condição para a extinção da punibilidade.

6.

A defesa apresentou documentos que corroboram a alegação de hipossuficiência, enquanto o Ministério Público não comprovou elementos que infirmassem essa condição.

7.

A exigência de pagamento da multa sem a devida análise da possibilidade real de adimplemento configuraria pena perpétua, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade, não impede a extinção da punibilidade se o apenado comprovar sua hipossuficiência.

2.

A presunção de pobreza declarada pelo apenado é relativa, podendo ser infirmada por prova em sentido contrário.

3.

O juízo da execução deve analisar concretamente a capacidade de pagamento da pena de multa antes de condicionar a extinção da punibilidade ao seu adimplemento.

________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI, "c"; CP, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 931; REsp 2.090.454-SP; REsp 2.024.901-SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
PAULO SÉRGIO VASSAN MATTOSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do PEP n. 0003140-71.2017.8.26.0996/SEEU, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do agravante em razão do inadimplemento da pena de multa, determinando, ainda, seu pagamento no prazo de 10 (dez) dias.

Nas razões encontradiças no id. 257514170, a Defesa contesta a decisão proferida, requerendo a extinção da punibilidade do agente, sob o argumento de que a inadimplência da pena de multa não constitui obstáculo à extinção da punibilidade de réu hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 257514170).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id. 257514170).

Em parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Agravo em Execução Penal –
Pleito de extinção da punibilidade, pelo cumprimento integral da pena
– A Defesa argumenta que o agravante cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade, de modo que o inadimplemento da pena de multa não pode ser óbice para a extinção da sua punibilidade - Impossibilidade – Análise do juízo da execução penal que não levou em conta a questão relativa à hipossuficiência, ou não, do apenado para pagamento integral ou parcelamento da pena de multa – Necessária análise da situação à luz do Tema Repetitivo n. 931-STJ – Supressão de instância –
Pelo desprovimento do recurso, com determinação, “de ofício”, para que o juízo da execução penal analise o pedido sob a ótica da (im)possibilidade do pagamento da perna de multa, ainda que de forma parcelada, ou sua isenção em razão da hipossuficiência do apenado.”

(id. 268370770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos executórios de nº. 0003140-71.2017.8.26.0996 que
Paulo Sérgio Vassan Mattoso
foi condenada pela prática do crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33
, caput
, da Lei n° 11.343/06, sendo-lhe imposta uma pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, além da aplicação de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, estipulados no valor mínimo legal.

Constata-se, ainda, que a Defesa requereu ao Juízo da Execução Penal a extinção da punibilidade do agravante, alegando que a pena corporal imposta foi integralmente cumprida, conforme demonstrado em atestado de pena expedido pelo sistema e que sobeja apenas a pena de multa, a qual não tem condições financeiras de pagar, pois hipossuficiente. Diante disso, sustentou a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade.

O d. Promotor de Justiça, por sua vez, opinou pelo
indeferimento
do pedido, argumentando, em essência, que a extinção da punibilidade pela inadimplência da pena de multa só é possível se houver comprovação efetiva da impossibilidade de pagamento. No caso, o agravante apresentou apenas holerite e declaração de hipossuficiência, documentos considerados insuficientes, já que a declaração de pobreza possui presunção relativa. Além disso, não houve qualquer tentativa de pagamento, nem mesmo de forma parcelada, reforçando a improcedência do pedido.

Por sua vez, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido defensivo, ao sustentar que a extinção da punibilidade do agente somente é possível mediante o adimplemento da pena de multa. Eis a decisão agravada:

“Considerando que o Supremo Tribunal Federal possui o posicionamento de que o inadimplemento da pena de multa obsta a extinção da punibilidade do apenado, determino que seja certificado se há pena de multa a ser adimplida por parte do reeducando.
Caso positivo, determino que seja elaborado cálculo dos dias-multa e, na sequência, seja intimado o recuperando para efetuar o pagamento, em 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que a extinção da punibilidade só será operada com o adimplemento integral da multa em questão.

Cumpra-se.”

Contra essa decisão, insurge-se o agravante.

Com razão a irresignação
, explico.

A questão central da controvérsia reside na interpretação da necessidade do pagamento da pena de multa como requisito essencial para a extinção da punibilidade, mesmo após o cumprimento da pena privativa de liberdade pelo agravante.

É essencial destacar que, embora a pena de multa seja considerada uma dívida de valor, ela mantém sua natureza de sanção penal, funcionando como instrumento de retribuição, prevenção e ressocialização criminal. Esse entendimento está em conformidade com o artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal, que trata da individualização da pena, e com o disposto no artigo 51 do Código Penal.

Contudo, em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como em face da mais recente alteração legislativa s
ofrida pelo artigo 51 do Código Penal, no
julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP , em 2021 , a tese anteriormente aventada no Tema n. 931, foi revisitada para assentar que,
"na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade"
.

Mais recentemente, em 2024, após novas revisões do Tema 931, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou uma nova tese repetitiva, nos seguintes termos:

“
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos,
não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
”
(STJ - REsp 2.090.454-SP e REsp 2.024.901-SP - 3a Seção - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz J. 28.2.2024 Dje 29.2.2024).

Dessa forma, para que a extinção da punibilidade seja reconhecida, conforme o recente e vigente entendimento do Tema 931 do E. STJ, é indispensável: a) o cumprimento integral da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos; e b) a inexistência de decisão devidamente fundamentada que comprove a viabilidade do pagamento da pena de multa.

No presente caso,
o juízo da execução penal sequer verificou se o apenado possui ou não condições de pagar a pena de multa,
seja integralmente ou de forma parcelada, restringindo-se a aplicar o entendimento de que o não pagamento impede a extinção da punibilidade.
Em contrapartida, a defesa do reeducando apresenta elementos (holerite e declaração de hipossuficiência,) que corroboram com a alegação de sua hipossuficiência
. Ademais, frise-se que o órgão ministerial não desincumbiu de comprovar algo em sentido contrário.

Assim, entendo possível a aplicação da tese estabelecida no julgamento do Tema n. 931, do STJ, até mesmo porque impor ao agravante a impossibilidade de extinguir a punibilidade por conta de uma multa cujo pagamento não pode ser comprovadamente exigido seria impor uma pena perpétua, em desacordo com os preceitos do ordenamento jurídico brasileiro.

No mesmo sentido foram os recentes acórdãos prolatados pelos Tribunais Pátrios:

“AGRAVOEM EXECUÇÃOPENAL - RECURSODEFENSIVO- EXTINÇÃODA PUNIBILIDADE SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA - POSSIBILIDADE - TEMA 931 DO STJ
- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INDIQUEM A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - PRESUNÇÃO "IURIS TANTUM" DA ALEGAÇÃODE HIPOSSUFICIÊNCIA
- RECURSO PROVIDO. -
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado não impede a extinção da punibilidade do agente, salvo se concretamente comprovada a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo reeducando (Tema Repetitivo n. 931 do STJ) - "In casu", não há elementos que indiquem a possibilidade de pagamento por parte do apenado, pelo contrário, os documentos trazidos aos autos corroboram com a alegação de hipossuficiência do reeducando, caso em que é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 20015433020248130000 1.0000.24.200153-5/001, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especial, Data de Publicação:30/07/2024) (grifos meus). AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que julgou extinta a punibilidade do agravado - Pena privativa de liberdade já cumprida - Possibilidade - Revisão da tese do Tema 931, fixada nos REsp n. 1.785.383/SP e nº 1.785.861/SP- Agravo não provido
.” (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00226092620208260050 São Paulo, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento:15/08/2024, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:15/08/2024).

Diante do exposto, em divergência com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto em favor do reeducando Paulo Sérgio Vassan Mattoso. Com isso, reformo a decisão de primeira instância que não declarou a extinção da pena apenas pelo não pagamento da multa aplicada. Determino, portanto, a remessa dos autos à origem para que sejam adotadas as providências necessárias no processo executivo da pena n.
0003140-71.2017.8.26.0996
, visando à declaração da extinção da punibilidade requerida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025